Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1 – Cerceamento de defesa. Não ocorrência. A instauração do rito específico de superendividamento previsto no CDC pressupõe a comprovação da situação de superendividado vivenciada pela parte. Na origem, a sentença julgou improcedente o pedido com base na ausência de comprovação da condição de superendividamento da consumidora, o que impossibilitou a instauração do referido procedimento. Não houve, portanto, cerceio do direito de defesa.
2 – Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Decreto no 11.150/2022. Controle difuso. Segundo fundamento consignado na sentença recorrida, a autora não se enquadra no conceito de superendividado, tendo em vista que o saldo remanescente do rendimento da autora, após descontos dos empréstimos pessoais e consignados em folha de pagamento é muito superior ao do mínimo existencial definido pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Ainda que fosse considerado o salário-mínimo como referência, consoante defende a apelante em suas razões recursais, restaria ultrapassado o limite do mínimo existencial. Desnecessário, pois, discutir a inconstitucionalidade da norma em referência. Rejeita-se instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade.
3 – Empréstimos bancários. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). In casu, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelos bancos réus direto na conta corrente da autora, porque devidamente autorizados.
4 – Consignação em folha de pagamento. No caso de crédito consignado direto em folha de pagamento, em se tratando de servidor público do Distrito Federal, o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 estipula o limite de 30% para os descontos. Verifica-se que os descontos em folha de pagamento da autora estão dentro da margem consignável de 30%.
5 – Plano de pagamento. Ausência. O procedimento do art. 104-A e seguintes do CDC prevê a possibilidade de o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial. Tal proposta é indispensável para o acordo, ou, eventualmente, para orientar a elaboração do plano compulsório (art. 104-B). A limitação de descontos oriundos de empréstimos consignados e diretos na conta corrente à 30% da renda líquida da autora não pode ser considerada como plano de renegociação de dívidas. Ademais, os descontos dos empréstimos contratados pela autora comprometem aproximadamente metade dos seus rendimentos, portanto não configura situação de vulnerabilidade para possibilitar a conciliação no superendividamento, conforme previsto na legislação consumerista (Acórdão 1675881, 07444239720218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6 – Apelação conhecida e desprovida.
gp